Tribunal: TJDFT
Processo: 0743530-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-ESPECIAL NÃO GOZADA. INATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. PROVENTOS DA INATIVIDADE. EXCLUSÃO DA ETAPA ALIMENTAÇÃO. EXATIDÃO DOS CÁLCULOS FORMULADOS NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 15.300,00, a título de diferença de licença especial convertida em pecúnia, referente às parcelas de auxílio alimentação.
II. Na situação dos autos a parte autora é regida pelas Leis 7.289/84 e 10.486/02. Assim, conforme salientado, quando do exercício da licença especial o seu pagamento será conforme a sua remuneração. Contudo, de acordo com os artigos 1o e 2o da Lei 10.486/02 transcritos acima, a remuneração dos militares corresponde às rubricas indicadas no artigo 1o, enquanto que o artigo 2o estabelece, além da remuneração estabelecida, outros “direitos pecuniários”, dentre os quais o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia. Portanto, não obstante a parte autora sustentar o caráter permanente das verbas que almeja incluir na conversão em pecúnia da licença especial, deve-se ressaltar que o regramento dos militares se distingue dos civis por conta do auxílio-alimentação e auxílio-moradia ora em análise não estarem incluídos no conceito de “remuneração”, não sendo admitida interpretação legal para incluir como remuneração as rubricas que constam expressamente como direitos pecuniários.
III. Em face da ausência de previsão expressa da base de cálculo para a conversão da licença-especial em pecúnia, mostra-se correto o entendimento adotado pela Administração Pública no âmbito administrativo quando promoveu os cálculos para o pagamento da conversão com fulcro nos proventos a serem auferidos pelo autor quando passou para a inatividade, conforme descrito na inicial e no contracheque de ID 14458398, ocasião em que realizou o decote do valor decorrente da etapa alimentação.
IV. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.